Tribunal: TJMT
Processo: 1019680-97.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019680-97.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), THALITA SILVA ARENA - CPF: 021.450.801-39 (IMPETRANTE), THALITA SILVA ARENA - CPF: 021.450.801-39 (ADVOGADO), JACIELLE PATRICIA DE ARRUDA - CPF: 058.020.171-63 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AO JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. GENITORA DE CRIANÇAS MENORES. REQUISITOS PREENCHIDOS. REINCIDÊNCIA QUE NÃO JUSTIFICA A MEDIDA EXTREMA. ORDEM CONCEDIDA PARA RATIFICAR A DECISÃO LIMINAR.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado pela defesa em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), visando à substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, com fundamento nos incisos III e V do art. 318 do Código de Processo Penal.

2. Fatos relevantes:
(i)
prisão em flagrante da agente em posse de 42,34g de cocaína;
(ii)
conversão em prisão preventiva para garantia da ordem pública;
(iii)
paciente que é mãe solo de três filhos menores de 12 anos;
(iv)
inexistência de familiares aptos a assumir os cuidados dos menores, que estão sob assistência precária de vizinhos;
(v)
liminar deferida para cumprimento da prisão em regime domiciliar com monitoramento eletrônico.

3. Requerimento: substituição da prisão preventiva pela custódia domiciliar, nos termos do art. 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a paciente preenche os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A mulher presa preventivamente que seja mãe de criança menor de 12 anos ou responsável por pessoa com deficiência tem direito à substituição da prisão por domiciliar, salvo se houver prática de crime com violência ou grave ameaça, delito cometido contra descendente ou se a medida se mostrar inadequada.

6. A existência de condenação anterior por crime da mesma natureza, por si só, não obsta a concessão do benefício, quando ausente risco concreto à ordem pública e demonstrada a necessidade da presença materna.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem concedida para ratificar a decisão liminar.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 227; CPP, arts. 318, III e V, 318-A e 318-B.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF,
HC
Coletivo 143.641/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar em favor da paciente,
Jacielle Patrícia de Arruda
, presa preventivamente com fundamento na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva.

Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante em
30/abril/2025
pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
), após ser surpreendida em poder de
42,34g de cocaína
. O Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva e, mais tarde, indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar.

A impetrante sustenta que a paciente é mãe solo de três filhos menores de idade, um deles com apenas 01 (um) ano e 06 (seis) meses de idade e outros dois com 09 (nove) e 15 (quinze) anos. Alega que os menores estão desassistidos, sob cuidados precários de terceiros, pois a paciente não possui familiares próximos aptos a assumir a guarda ou suprir as necessidades das crianças.

Destaca que o genitor dos dois filhos mais velhos está atualmente preso, conforme processo n. 0022714-20.2015.811.0042 (id. 293727389), e que a mãe da paciente é falecida, conforme certidão de óbito juntada aos autos (id. 293727383).

Nesse contexto, postula a concessão da ordem para substituir a custódia preventiva por domiciliar, com base no art. 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal (id. 293727379).

A liminar foi
deferida
para inserir a paciente em prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico
(id. 294038872).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 294672937).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem (id. 295228876).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

A impetrante pretende, em síntese, a concessão do direito à prisão domiciliar, em razão de a paciente ser genitora de três filhos menores de idade, um deles com apenas 01 (um) ano e 06 (seis) meses de idade e outros dois com 09 (nove) e 15 (quinze) anos.

Em sede de cognição sumária, este Relator deferiu a liminar para substituir a prisão preventiva pela custódia domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, em razão da quantidade de droga apreendida (42g de cocaína), da ausência de violência ou grave ameaça na prática delitiva imputada e da imprescindibilidade da paciente para os cuidados dos filhos menores, demonstrada pelos documentos juntados aos autos, nos seguintes termos:

“(...) A análise das circunstâncias fáticas demonstra que, embora seja justificável a prisão preventiva em face da apreensão de droga e da existência de condenação anterior – e definitiva – por crime de mesma natureza, a paciente preenche os requisitos legais para a substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar.

O Supremo Tribunal Federal, no habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, determinou a substituição da prisão preventiva por domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, ressalvadas apenas as hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça e delitos praticados contra descendentes.

Posteriormente, a Lei n. 13.769/2018 introduziu os artigos 318-A e 318-B no Código de Processo Penal, a fim de excepcionar a prisão domiciliar em dois casos: (i) quando a custodiada tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça; e (ii) quando a mulher tiver praticado delitos contra os seus descendentes.

A mudança legislativa acabou por estabelecer um poder-dever para o magistrado de substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que haja prova idônea do requisito presente no dispositivo, ressalvadas as excepcionais hipóteses de negativa.

No caso em análise, a paciente atende aos requisitos legais para a concessão da prisão domiciliar, sobretudo porque é genitora de três filhos menores, um com apenas 1 ano e 6 meses, idade em que a presença materna é fundamental para o desenvolvimento físico e emocional da criança.

Outrossim, as circunstâncias evidenciam a imprescindibilidade dos cuidados maternos, uma vez que o genitor dos dois filhos mais velhos está recolhido em cárcere, a genitora da paciente e avó materna das crianças é falecida e há declaração nos autos de que as crianças estão sob os cuidados improvisados de vizinhos (id. 293727383, id. 293727389 e id. 293727384).

Não bastasse isso, o crime imputado não envolveu violência ou grave ameaça, tampouco foi praticado contra os filhos.

Ademais, a quantidade apreendida (42g de cocaína) não evidencia tamanha gravidade que justifique a manutenção da cautela extrema, principalmente quando presentes os requisitos para a prisão domiciliar.

Por outro tanto, ainda que a paciente ostente uma condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas na forma privilegiada (Lei n. 11.343/06, art. 33, § 4º), por delito ocorrido em 25/setembro/2021, com trânsito em julgado em 09/junho/2022 (PJe 1º Grau n. 1000891-49.2022.8.11.0002), a mera reincidência não afasta, por si só, o direito à prisão domiciliar quando atendidos os requisitos legais.

(...)

Importante considerar que o princípio da proteção integral à criança, consagrado no art. 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, deve prevalecer sobre outras considerações quando não há risco concreto à ordem pública que justifique separar a mãe dos filhos menores.

Ressalta-se que a prisão domiciliar não representa impunidade, mas sim medida cautelar diversa que permite conciliar a necessidade de resguardar o processo penal com a proteção dos direitos fundamentais das crianças envolvidas.

O argumento do Juízo de origem, de que as crianças não devem “conviver com um ambiente familiar danoso”, inverte a lógica constitucional de proteção à criança e decorre de mera presunção de que o ambiente familiar é danoso, sem que haja qualquer afirmativa de que o delito em apuração foi praticado na presença dos menores.

Nesse aspecto, é preciso lembrar que a demonstração de que a mãe seja indispensável aos cuidados dos filhos menores não exige prova robusta, presumindo-se a necessidade quando se trata de crianças em tenra idade e ausência de rede de apoio familiar, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal no HC n. 143.641.

Assim, não obstante a gravidade concreta do delito e a reprovabilidade das circunstâncias, entendo que a concessão do benefício é impositiva, em estrita observância ao princípio da proteção integral da criança.

Pelo exposto,
defiro
a medida liminar em favor de
Jacielle Patrícia de Arruda
para substituir a prisão preventiva por custódia domiciliar, associada as seguintes medidas cautelares: (i) ao monitoramento eletrônico; (ii) à manutenção de endereço atualizado nos autos originários; (iii) à proibição de se ausentar da comarca de origem sem prévia autorização judicial; (iv) ao comparecimento mensal em juízo para informar e justificar as atividades; e (v) ao comparecimento a todos os atos do processo. (...)”
(
sic,
id. 294038872).

Diante desse panorama, não vislumbro circunstâncias que possam levar à reforma do entendimento exposto em cognição sumária.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico

a decisão liminar
para conceder a ordem de
habeas corpus
em definitivo, a fim de substituir a custódia preventiva da paciente
Jacielle Patrícia de Arruda
pela prisão domiciliar e demais medidas cautelares fixadas em sede liminar.

Comunique-se o juízo singular acerca da concessão definitiva da ordem, a fim de que acompanhe o cumprimento das medidas cautelares fixadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025